Tribunal: TJSP
Processo: 0002132-85.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e fixação do regime fechado para cumprimento do novo quantum fixado. Insurgência defensiva. Pretendida a suspensão das penas substitutivas, para cumprimento posterior à pena corporal imposta. Impossibilidade. Agravante que cumpria penas restritivas de direito quando sobreveio condenação

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e fixação do regime fechado para cumprimento do novo quantum fixado. Insurgência defensiva. Pretendida a suspensão das penas substitutivas, para cumprimento posterior à pena corporal imposta. Impossibilidade. Agravante que cumpria penas restritivas de direito quando sobreveio condenação à pena corporal fixada em regime fechado. Decisão agravada amparada pelos artigos 44, §5o do CP, e 181, §1o, e, da LEP. Adequação à tese firmada no Tema 1106 do STJ, em sede de recursos repetitivos. Hipótese dos autos que permite a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Precedentes. Recurso improvido.